Tribunal: TJSP
Processo: 1012681-38.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Marca – Ação intentada contra ré para se abster de utilizar marca registrada – Competência da Justiça Federal – Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido – Sentença anulada de ofício para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Dispositivo: sentença anulada de ofício, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.